Tribunal: TJES
Processo: 5011945-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011945-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFICIAR ÓRGÃOS PÚBLICOS – FACULDADE DO
PODER JUDICIÁRIO
-

PODER DE REQUISIÇÃO
- N
ECESSIDADE DA MEDIDA

DEMONSTRADA -
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo iterativa jurisprudência da Corte Especial do Colendo STJ
, não se olvida que o Poder Judiciário pode, no caso concreto, mediante o exercício do poder de requisição, oficiar a órgãos públicos para obtenção de informações relevantes ao processo.

2.
Tratando-se de uma faculdade do Poder Judiciário oficiar aos órgãos públicos visando obter informações acerca de munícipes e demonstrada a necessidade da medida, eis que até o momento não foi possível identificar o período em que ocorrido o óbito do agravado, deve ser concedida a medida pleiteada.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a sentença recorrida.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011945-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011945-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES na execução fiscal manejada em desfavor de
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO
.

A agravante sustenta (id. nº 6175094) que, diante da inexistência de elementos para constatar a data do óbito do agravado, fez pedido em primeiro grau no sentido de que fossem expedidos ofícios a diversos órgãos públicos com o intuito de obter tal informação, o que foi indeferido, o que poderá causar graves danos à arrecadação tributária municipal.

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

Por meio do Ato Especial no. 658/2015, publicado no Diário de Justiça em 15.12.2015, fui colocado à disposição da Egrégia Presidência do TJES para exercer a função de Juiz Auxiliar, a partir de 17.12.2015, na gestão do biênio 2016/2017. Ao reassumir minhas funções junto a esta Vara, deparei-me com uma infinidade de requerimentos do Município de Vitória para que fossem expedidos ofícios à diversos órgãos públicos com o intuito de obter a data do óbito da parte executada, o que, até meu retorno, vinha sendo deferido pela douta colega que me antecedeu.

Todavia, tal cenário, que imputa ao Judiciário essa tarefa, não merece prosperar. Isso porque, o empenho na busca por informações da parte executada deve ser do Município, não do Poder Judiciário. A atividade substitutiva é só a jurisdicional de dizer o direito. O princípio da colaboração impõe à parte o encargo de trazer essas informações aos autos, até porque isso milita especialmente em seu favor. O exequente, na condição de ente da administração pública, dispõe de meios para promover a investigação de natureza fiscal de seu interesse, na forma da própria legislação tributária, nos termos dos artigos 197 e 199, do CTN.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Deste modo, cabe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor. Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta tarefa. Noutras palavras, como é dever do administrador a cobrança da dívida (art. 10, inc. X, da Lei n. 8.429/1992), não é adequadamente constitucional a transferência das atividades por meio desta cobrança ao Poder Judiciário, apequenando a atividade jurisdicional e a movimentando sem que se tenha tentado, por meios próprios, tais diligências, o que requer demonstração.

Ante o exposto,
indefiro
o requerimento do Município de Vitória de expedição de ofícios para obtenção da data do óbito do executado, uma vez que esse ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias, sob pena de extinção por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. [...] (id. nº 6252873 dos autos de origem).

Pois bem. Pelo se vê dos autos, o objeto de insurgência do recorrente reside na decisão do MM. Juiz
a quo
que indeferiu a realização de diligência visando descobrir a data do óbito do recorrido.

A propósito, segundo iterativa jurisprudência da Corte Especial do Colendo STJ, “
não se olvida que o Poder Judiciário pode, no caso concreto, mediante o exercício do poder de requisição, oficiar a órgãos públicos para obtenção de informações relevantes ao processo
” (AgRg na PET na APn n. 940/DF, Rel. Min.
OG FERNANDES
, Corte Especial, julgado em 1/9/2021, DJe de 9/9/2021).

É certo que no entendimento jurisprudencial retrocitado a Augusta Corte não impôs a este Poder a obrigação de oficiar aos órgãos públicos visando obter informações acerca de munícipes.

Assim, tratando-se de uma faculdade do Poder Judiciário a realização de dita diligência e demonstrada a necessidade da medida, eis que até o momento não foi possível identificar o período em que ocorrido o óbito do agravado, entendo que a concessão da medida pleiteada pelo ente público se mostra inevitável.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
a
eminente relator
a
,
uma vez
é possível impor ao Poder Judiciário, no caso concreto, a obrigação de oficiar aos órgãos públicos a fim de obter informações acerca de munícipes.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como
voto.